Tribunal: TJDFT
Processo: 0701137-97.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0701137-97.2020.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELIAS ANGELO DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a r. sentença de ID 16264226 proferida na ação de busca e apreensão, movida em desfavor de ELIAS ANGELO DOS SANTOS, em que o d. Juízo a quo indeferiu a petição inicial, em razão de a parte autora não ter emendado a inicial, juntando aos autos substabelecimento referente à procuração de ID 53743179 dos autos de origem, bem como as Condições Específicas e Gerais, registradas no 7o Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de São Paulo/SP, em 02/02/2017, sob o no 1948355 dos autos de origem. Assim, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 321, parágrafo único c/c os artigos 330, IV e 485, I, todos do Código de Processo Civil, condenando, ainda, a autora ao pagamento das custas processuais. Em suas razões recursais (ID 16264229), a autora/apelante alega, em suma, que a extinção do processo sem resolução do mérito não se aplica à hipótese em apreço, porquanto não houve intimação pessoal da parte autora, tampouco de seu patrono, para impulsionar ou regularizar o feito em 48 horas. Ademais, argumenta que no caso não houve abandono da causa, já que nunca deixou de manifestar nos autos ou buscar todos os meios cabíveis para o deslinde do feito. Requer, pois, o provimento da apelação para que a sentença seja cassada e o processo retome seu curso regular. Preparo aos IDs 16264230 e 16264231. Sem contrarrazões, visto que não angularizada a relação processual. É o relatório. Decido. O presente apelo não merece ser conhecido. Em análise detida dos autos, verifica-se que parte do recurso reveste-se da ausência do pressuposto de admissibilidade, que se consubstancia na inobservância do disposto no artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que não impugna as razões postas na sentença prolatada (ID 16264226). Explica-se. Consoante relatado, a apelante aduz que não houve sua intimação pessoal para impulsionar o feito e nem tampouco intimação do seu patrono, via imprensa oficial, determinando a impulsão do feito em 48 horas, sob pena de extinção. Sustenta, ainda, que a inobservância da intimação contraria os princípios da publicidade e do contraditório. Oportuno transcrever excertos de suas razões recursais, segundo os quais: É claro na doutrina e na jurisprudência que sem prévia intimação da parte para suprir a falha, em quarenta e oito horas, não é admissível a extinção do processo, sem julgamento do mérito, com base no abandono da causa por mais de trinta dias. [...] Também ressalta-se que este e. Tribunal já decidiu que a falta de citação por si só não enseja a extinção do processo por falta de pressuposto processual, para tanto, dever haver o desinteresse da parte autora ou abandono da causa, que por sua vez, necessita de intimação pessoal da parte para se configurar. Ora, no caso em tela não houve abandono da causa pelo Embargante, visto que nunca deixou de manifestar nos autos ou buscar todos os meios cabíveis para o deslinde dos autos. (ID 16264229 – p.p. 4 e 5/7) Ocorre que o douto sentenciante indeferiu a inicial por entender que a apelante deixou de promover a sua emenda, estando, pois, ausentes documentos essenciais ao regular processamento do feito. Vale conferir trechos da r. sentença: [...] É dever da parte autora cumprir as determinações judiciais destinadas a suprir a ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Na hipótese dos presentes autos, ao responder o chamado judicial, a parte autora apresentou petição sem anexar os documentos exigidos. Assim, foi concedido novo prazo para emenda à inicial. No entanto, na segunda oportunidade, o autor quedou-se inerte. [...] Portanto, em face das irregularidades apontadas na petição inicial e não supridas pelo requerente, alternativa não resta senão a extinção do presente feito, com a faculdade de o demandante manejar novamente a ação com as devidas adequações. [...] Nota-se, desse modo, evidente afronta ao princípio da dialeticidade, pois, em razões recursais, o apelante cuida de tema não tratado na sentença, qual seja, o abandono de causa e a necessidade de intimação pessoal para a sua caracterização previamente à extinção do processo. O combate do apelo, portanto, está divorciado das razões de decidir da sentença atacada, malferindo a previsão contida no artigo 1.010, II, do Código de Processo Civil, uma vez que a sentença claramente indeferiu a petição inicial, com fundamento nos artigos 321 e 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, para, em consequência, extinguir o processo sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC. Nessa linha de entendimento, confiram-se precedentes desta egrégia Corte de Justiça: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DO RECURSO DISSOCIADOS DAS RAZÕES DE DECIDIR. RECURSO NÃO CONHECIDO. APELAÇÃO ADESIVA. PREJUDICADA. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. 1. Pelo princípio da dialeticidade, cabe ao recorrente impugnar as razões lançadas na sentença, buscando demonstrar a existência de erro in procedendo ou in judicando, a merecer a declaração de nulidade da decisão ou novo julgamento da causa. 2. Optando a parte por deduzir considerações divorciadas dos fundamentos da decisão vergastada, resta malferido o princípio da dialeticidade e, consequentemente, falece o recurso da respectiva adequação ou regularidade formal. 3. Resta prejudicada a análise da apelação adesiva quando o recurso principal é considerado inadmissível, nos termos do art. 997, § 2o, III, do CPC. 4. RECURSOS NÃO CONHECIDOS. (Acórdão 1246351, 07178866920188070001, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 14/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE. INSUMO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL. JUROS. DEVIDOS DESDE A CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DEVIDA. TERMO A QUO. EFETIVO DESEMBOLSO. LUCROS CESSANTES. NÃO COMPROVAÇÃO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. 1. O princípio da dialeticidade determina que, cabe à parte, ao interpor o apelo, infirmar os fundamentos que nortearam a instância a quo, evidenciando quais os argumentos que motivam a reforma da sentença impugnada. [...] 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. (Acórdão n.1170198, 00110071720148070005, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RAZÕES DISSOCIADAS DA SENTENÇA. PRESSUPOSTO DE REGULARIDADE FORMAL DO RECURSO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. A Lei Processual Civil exige que a apelação contenha os fundamentos de fato e de direito com os quais a parte recorrente impugna a sentença. Assim, fundamentar nada mais significa que expor as razões do inconformismo e estas, por questão de ordem lógica, só podem referir-se ao contido na sentença recorrida. Quando as razões ofertadas são divorciadas do que foi decidido na sentença contra a qual a parte se insurge, ou não impugna pontualmente os fundamentos adotados pelo julgador, não se conhece do recurso, por ofensa ao princípio da dialeticidade. 2. Recurso de Apelação não conhecido. (Acórdão n.1168480, 07152139720188070003, Relator: CARLOS RODRIGUES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2019, Publicado no DJE: 16/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RAZÕES DE APELO DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece do recurso de apelação quando as razões fáticas e jurídicas debatidas estão dissociadas da matéria decidida na sentença, não havendo, pois, correlação entre elas. 2. Nesse passo, as razões recursais se mostram totalmente divorciadas das razões de decidir da sentença vergasta, contrariando a norma contida no artigo 932, inciso III, do CPC. 3. Portanto, a presente apelação não merece ser conhecida, já que não mostrou observância ao princípio da dialeticidade, que prevê que o recorrente deve indicar com acuidade e precisão as razões de seu inconformismo, combatendo diretamente os fundamentos da decisão impugnada. 4. Recurso não conhecido. (Acórdão n.1164756, 07025814520188070001, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/04/2019, Publicado no DJE: 26/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifo nosso) Posto isso, porque manifestamente inadmissível, NÃO CONHEÇO da apelação, na forma do art. 932, III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 3 de junho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora